Tribunal: TJBA
Processo: 0504130-54.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504130-54.2016.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IAGO COSTA AMARAL

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RÉU SENTENCIADO ÀS PENAS DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO)MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA NO VALOR MÍNIMO UNITÁRIO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL DO APELANTE.
AFASTADA.

ABORDAGEM DO APELANTE QUE DECORREU DE FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DELITO, SITUAÇÃO QUE INCIDE NA HIPÓTESE DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIDO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES.

PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU.
NÃO ADMITIDO.

DIMINUIÇÃO AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA POR FORÇA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. ENTENDIMENTO HODIERNO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.

PEDIDO DE C
ONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO.

MATÉRIA AFEITA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO ADMITI
DA.
AS CUSTAS PROCESSUAIS SÃO DEVIDAS PELO CONDENADO, CABENDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO AUFERIR A POSSIBILIDADE OU NÃO DO SEU PAGAMENTO.

PREQUESTIONAMENTO. DESNECES-SIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA DO ÓRGÃO JULGADOR ACERCA DAS NORMAS QUE ENVOLVEM A MATÉRIA DEBATIDA.

REJEITADA PRELIMINAR, RECURSO CONHECIDO DE FORMA PARCIAL, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0504130-54.2016.8.05.0113, de Itabuna/Ba, em que figura como apelante IAGO COSTA AMARAL, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE do recurso, AFASTAR as questões preliminares e, no mérito, julgá-lo NÃO PROVIDO, pelas razões adiante alinhadas.